Tribunal: STF
Processo: RHC 64354
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-07-01
Data de publicação: 1987-07-01

Ementa:
RECONSTITUIÇÃO DE CRIME (REPRODUÇÃO SIMULADA DE DELITO DE
HOMICIDIO) (ART. 7. DO C.P.PENAL).
DILIGENCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFERIDA PELO JUIZ,
NA FASE DO INQUERITO POLICIAL, E A CUJA REALIZAÇÃO OS
INDICIADOS SE TERIAM NEGADO A COMPARECER.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE APENAS NESSA RECUSA DOS
INDICIADOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COMO
DECRETADA, SEM PREJUIZO DE EVENTUAL DECRETAÇÃO DE OUTRA, SE
CARACTERIZADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES DO ART. 312 DO C.P.P. E COM
ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7º, 260 E 312 DO C.P.P.
SE A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES FOI DECRETADA APENAS E
TÃO-SOMENTE PORQUE NÃO SE TERIAM DISPOSTO A PARTICIPAR DA DILIGENCIA
DE REPRODUÇÃO SIMULADA DO DELITO DE HOMICIDIO (RECONSTITUIÇÃO DO
CRIME), FICOU CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL REPARAVEL COM
'HABEAS CORPUS'.